Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO.
1. No caso, o agravante preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. Contudo, a pena privativa de liberdade a ele aplicada incide na vedação prevista no parágrafo único do art. 11 do Decreto, que estabelece em seu caput que, para a análise do indulto, as penas de crimes diversos devem ser unificadas, sendo vedada a apreciação separada das respectivas condenações.
2. O Decreto 11.302/22 é taxativo ao vedar o induto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo. Assim, diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que o recorrente ainda cumpre pena pelo crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, inviável o deferimento do indulto ao caso.
3. Recurso não provido.